Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTEXTO FAMILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §13, do CP c/c art. 5o, incisos I e III, e art. 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006), em virtude de agressão física à irmã, com soco no rosto, após desavença doméstica relativa ao uso de máquina de lavar roupas. A defesa sustentou ausência de dolo e, subsidiariamente, pediu a desclassificação para o §9o do art. 129 do CP por inexistência de motivação de gênero.
2.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré praticou o crime dolosamente, com intenção de agredir a vítima; (ii) estabelecer se a conduta deve ser enquadrada no art. 129, §13, do CP, por motivação de gênero, ou desclassificada para o §9o, por se tratar de desentendimento familiar sem discriminação de gênero.
3.RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito de lesão corporal restam comprovadas por laudo pericial, depoimentos coerentes da vítima e fotografias, que evidenciam as lesões compatíveis com a narrativa apresentada.
4. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, como verificado no caso.
5. A versão da ré, no sentido de que o contato foi acidental e sem intenção de lesionar, não encontra respaldo no conjunto probatório, tratando-se de mera negativa desprovida de elementos que a sustentem.
6. A aplicação da qualificadora prevista no art. 129, §13, do CP requer demonstração de dolo específico de menosprezo ou discriminação de gênero, o que não ficou evidenciado nos autos.
7. As lesões decorreram de desentendimento doméstico relacionado ao uso de bem comum e não de discriminação ou violência baseada na condição de mulher, de modo que se impõe a desclassificação para o §9o do art. 129 do CP, que contempla agressões no âmbito familiar sem motivação de gênero.
4.DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica.
2. A aplicação da qualificadora prevista no art. 129, §13, do CP exige a demonstração de dolo específico de menosprezo ou discriminação de gênero.
3. A inexistência de motivação de gênero justifica a desclassificação do crime para o art. 129, §9o, do CP, mantendo-se o reconhecimento do contexto de violência doméstica.